Tribunal: TJSP
Processo: 0001944-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001944-16.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante KLEBER TADEU GALASSO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001944-16.2020.8.26.0041 -Voto no 35438v
2
Agravo em Execução no 0001944-16.2020 – São Paulo (digital)
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Débora de Oliveira Ribeiro
Agravante: Kleber Tadeu Galasso Gomes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.438
Agravo em execução. Indeferimento do pedido de progressão de
regime. Exame criminológico, legislação que o reputa facultativo,
não proibido. Conclusões que podem fundamentar validamente o
indeferimento de benefícios prisionais. Réu condenado por delito
violento. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Kleber Tadeu
Galasso Gomes, contra a r. decisão (fls. 44/45), que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto e determinou a realização de novo exame
criminológico.
Pede, em suma, a progressão do regime semiaberto (fls. 03/21).
Sustenta, em síntese, a existência de exame criminológico favorável, o bom
comportamento carcerário e cartas de recomendação, bem como o parecer
favorável do D. Representante do Ministério Público em primeiro grau de
jurisdição.
Respondido o recurso (fls. 51/57) e mantida a decisão agravada (fl.
58), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 65/67).
É o relatório.
Segundo consta do Boletim Informativo, o agravante cumpre pena
privativa de liberdade em um total de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão pela prática de crimes previstos no art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 340,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001944-16.2020.8.26.0041 -Voto no 35438v
3
ambos do Cód. Penal. O cumprimento de pena iniciou-se em 16 de fevereiro de
2012, com o término previsto para 13 de junho de 2034 (fls. 29/30). O agravante
possui atestado comprobatório de comportamento carcerário avaliado como bom
(fl. 28). Foi juntado, também, cartas de recomendação de Rose Mary Messias e
Cláudia dos Santos Nascimento, professoras da unidade CDP III, de Pinheiros,
bem como de Mauro Pereira de Jesus, titular do estabelecimento Mega Laços .
O pedido de progressão de regime foi indeferido, por insuficiência do
requisito subjetivo, já que o agravante demonstrou ansiedade e comportamento
defensivo, durante a avaliação psicológica, além da torpeza do crime praticado, o
que exige cautela para a concessão do benefício. Destacou-se, ainda, a
necessidade de permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com
comportamento satisfatório e apto, para poder, com isso, gradativamente,
retornar ao convívio social.
Na avaliação psicológica, durante a entrevista, o agravante
demonstrou “ansiedade, comportamento
defensivo, inteligência
acima da média
carcerária, no momento agressividade
e impulsividade
sob controle, vínculo
afetivos preservados,
ausência de transtorno de personalidade
e qualificação

profissional ”. Concluiu-se, por fim, que “tem potencial, que se canalizado
adequadamente
facilitará readaptação
social ”.
Quanto à avaliação de serviço social, o agravante possui “planos
para o futuro, casar com atual namorada e constituir família, voltar estudar para
concluir o curso de Direito. Informou que tem oportunidade
de trabalho no
escritório da Mega Laço. Por possuir capacitação
profissional
e no momento do
atendimento
demonstrou
amadurecimento,
tem potencial se conduzir de forma
positiva, a progressão de regime facilitará a reintegração
social ”.
É certo que, com as alterações trazidas pela Lei no 10.792/03 ao art.
112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito
obrigatório para fins de progressão de regime. A nova redação do referido artigo
exige para a concessão da progressão um requisito objetivo o cumprimento de
um lapso temporal e um requisito subjetivo a apresentação de atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001944-16.2020.8.26.0041 -Voto no 35438v
4
boa conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, a Lei de Execução Penal não exige, para a progressão de
regime, apenas o cumprimento de lapso temporal e bom comportamento
carcerário. Não é bem assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional: ao
transformar o juiz em mero “despachante”, que se limitaria a “carimbar” a decisão
previamente tomada pela autoridade administrativa, estaria ela infringindo o
princípio da individualização da pena e, principalmente, o art. 5o, XXXV, pois
subtrairia à apreciação do Poder Judiciário a possibilidade de ameaça ao direito do
cidadão à segurança. E não se pense que se trata, este, de argumento especioso,
meramente retórico; basta imaginar algumas das hipóteses possíveis para verificar
sua relevância.
De tal sorte, o que o art. 112, da Lei de Execução Penal, diz é: se o
lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem suficientes
para garantir dentro de limite de erro inerente a todas as decisões que o
apenado está em condições de receber o benefício, nada mais é necessário; se
não, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido (motivadamente, é claro), ou
determinar diligências (exame criminológico, por exemplo).
No presente caso, embora o agravante tenha adquirido o requisito
objetivo necessário para a progressão de regime, o indeferimento do benefício foi
fundamentado no sentido da insuficiência do requisito subjetivo, da gravidade do
delito cometido, e da necessidade de realização de novo exame criminológico, com
finalidade de verificar a existência, efetiva, do requisito subjetivo.
Há que se considerar, neste aspecto, que o agravante foi condenado
a pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses por prática de crime violento,
qual seja, de homicídio triplamente qualificado, contra sua genitora, e
comunicação falsa de crime, o que exige, do julgador, maior cautela para a
concessão do benefício.
Ademais, a conclusão do exame criminológico foi parcialmente
satisfatória, visto que destacou pontos desfavoráveis ao agravante, que
demonstrou ansiedade e comportamento defensivo, durante a entrevista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001944-16.2020.8.26.0041 -Voto no 35438v
5
avaliação psicológica.
Acrescento, por fim, que não há qualquer ilegalidade na decisão que
se alicerça no exame criminológico, um importante instrumento de avaliação da
absorção da terapêutica penal. Neste sentido:
“Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável quanto à
capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena
menos rígido, pode ele ser levado em consideração para negar o benefício,
máxime em casos envolvendo condenados por homicídios brutais. Afinal, não
se pode correr o risco de reintegrar a sociedade o preso por crimes brutais
que ainda não se encontra preparado para o convívio social.” (HC 108738,
Rel. Min. Rosa Weber, 1.a T., j. 10/04/2012)
“(...) A noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP
(na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de elementos que
não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. O
pedido de livramento condicional foi indeferido com fundamento em
elementos concretos e específicos, que demonstram a inconveniência do
benefício pleiteado e, por conseguinte, a inexistência do alegado
constrangimento ilegal.” (HC 105912, Rel. Min. Ellen Gracie, 2.a T., j.
05/04/2011)
“Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta
sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento
do pedido de progressão de regime. A elaboração do laudo criminológico por
psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou
ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal
documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a
realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão
do benefício de progressão de regime.” (AgRg no HC 451.804/MS, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, 6.a T., j. 18/09/2018)
Assim, diante dos destaques negativos da personalidade do
agravante, a natureza dos crimes cometidos e a longa pena a cumprir, adequado o
indeferimento do benefício almejado. As circunstâncias, portanto, recomendam
mesmo que o agravante permaneça mais tempo no regime mais gravoso até que
possa ser reavaliado.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator